Tribunal: STF
Processo: Rcl 58321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da Comarca de Catanduva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1004340-93.2022.8.26.0132, por violação ao decidido nos Temas nº. 377 e 384 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por Delegado de Polícia visando afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Colégio Recursal. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido sob o fundamento de que “ao caso, deve se aplicar os efeitos da ausência de repercussão geral” (eDoc 10, p. 1). Após ajuizamento do agravo interno, a decisão foi mantida. Os Embargos de Declaração então opostos estão pendentes de julgamento.



    Alega que a negativa de seguimento do recurso extraordinário impediu que este Supremo Tribunal Federal analise a questão principal posta nos autos, qual seja, a contrariedade ao disposto no art. 37, XI da Carta da República.



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja cassada para que seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário.



    Em despacho de 21.03.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 7).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 21).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 31, p. 1):



    Processo civil. Reclamação. Trâmite de RE obstado na origem. Acórdão de Turma Recursal que manteve sentença, que, em feito ajuizado por Delegado de Polícia Civil, afastou a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade-GAT. 1. Os paradigmas apontados pelo Estado reclamante, Temas 377 e 384/STF, não foram fundamento expresso ao não seguimento do RE. Não há, tecnicamente, pertinência temática. 2. Na origem, a questão do teto da Gratificação por Acúmulo de Titularidade-GAT paga a delegados da polícia civil do Estado de São Paulo, foi decidida, precipuamente, ao teor de normas infraconstitucionais, pelo que, de toda sorte, o RE do Estado não reuniria condições a exame por este e. STF. 3. Pelo não conhecimento da RCL e, caso conhecida, pela improcedência.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC, de seguinte teor:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)” 



    Interposto agravo interno, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se a ementa (eDoc 12, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário Ausência de repercussão geral reconhecida pelo Presidente do E. Supremo Tribunal Federal em caso idêntico Decisão mantida Recurso a que se nega provimento.”



    Obstado o trânsito do extraordinário, prevaleceu a decisão do Colégio Recursal da Comarca de Catanduva, a qual assentou que o autor exerceu funções de mais de um cargo de Delegado de Polícia, assim, deve ser remunerado por cada função exercida, sem limitação do teto constitucional pelo acúmulo de funções. Eis a ementa do julgado (eDoc 6, p. 35):



    “Delegado de Polícia – Pretensão ao afastamento do redutor instituído pela EC nº 41/03 sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT – Admissibilidade – Teto constitucional deve incidir individualmente para cada uma das remunerações, e não cumulativamente. Questão pacificada pelo STF – RE 602.043/MT (Tema 384) e 612.975/MT (Tema 377). Sentença procedente. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3º da Emenda – Ausência de distinção entre a natureza do crédito tributário - Recurso improvido. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº.9.099/95.”



    A presente reclamação foi ajuizada com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, com fundamento no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, o qual cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    No julgamento do RE 621975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 6-9-2017.)



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602043 (Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 6-9-2017).



    Como se observa, os precedentes fixam que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    Feito o cotejo entre os paradigmas invocados e o conteúdo da decisão reclamada, permite-se chegar à conclusão de que houve erro grosseiro na aplicação do precedente. 



    Como visto, o limite remuneratório é incidente com relação a cada vínculo formalizado entre servidor e Administração Pública, na forma do art. 37, XI, da Constituição Federal, como evidenciam as teses firmadas nos Temas 377 e 384 da RG.



    No entanto, ao contrário do consignado pelo Colégio Recursal da Comarca de Catanduva, no caso em debate não há cumulação de cargos distintos. Há um único vínculo do beneficiário, delegado de polícia, com o Estado de São Paulo. Na realidade, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT constitui uma compensação em razão do acúmulo de outra titularidade e do acréscimo de serviço. E só será paga por dia de efetiva cumulação.



    Sendo assim, é inconcebível que gratificação devida em razão do exercício das atividades extraordinárias do Delegado de Polícia de São Paulo – seja enquadrada como retribuição indenizatória, para fins de exclusão da incidência do limitador constitucional. Trata-se, a toda evidência, de verba manifestamente remuneratória, cujo pagamento pressupõe a observância do teto constitucional. 



    Conquanto a jurisprudência desta Corte afirme, como regra, inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado, o exame mais detido da matéria reclamada faz observar situação de esquiva manifesta ao teto remuneratório, sempre prestigiado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Não se ignora que a questão suscitada na presente reclamação tenha sido eventualmente rejeitada por aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. Sem embargo, tolerar o pagamento de valores remuneratórios acima do teto constitucional, por compreensão que sugere que a GAT seja percebida como indenização, é esvaziar na prática o mandamento constitucional que o julgamento dos referidos temas de repercussão geral vem reforçar. 



    Como evidenciam os autos, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT é pagamento efetuado em virtude de serviços prestados por membros da carreira dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que acumulam o exercício funcional em mais de uma delegacia. A natureza da verba, portanto, não poderia ser outra senão remuneratória, em virtude da prestação de serviços extraordinários por cumulação nas hipóteses de férias, licenças e ausências de outros delegados.



    Sendo assim, não há dúvida de que referida gratificação não pretende recompor perda patrimonial sofrida pelos agentes e polícia, sendo inadmissível capitulá-la como verba indenizatória para qualquer fim. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado vem negando aplicação ao art. 37, XI, do Texto Constitucional, que ora reproduzo:



    “Art. 37, [...], XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1004340-93.2022.8.26.0132 com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente